Tribunal: TJMT
Processo: 1035249-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1035249-77.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ELAINE RODRIGUES DA SILVA.
Recorridas: DREAM ON COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - ME e INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABA LTDA.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU TROCA DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o recorrente comprou um colchão que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal.
2. As requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.
3. O vício de produto não sanado no trintídio legal é suficiente para gerar dano moral in re ipsa, ante o descaso com a consumidora.
4. No tocante aos danos materiais, a reclamante faz jus ao ressarcimento do valor pago pelo produto com vicio.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035249-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.415.971-33 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), DREAM ON COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.708/0001-30 (RECORRIDO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (RECORRIDO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023